Tribunal: TJBA
Processo: 8034809-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034809-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ROBSON OLIVEIRA DA SILVA e outros (3)

Advogado(s): ROBSON OLIVEIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO “EL PATRON”. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MILÍCIA. RECEPTAÇÃO DE CARGAS ROUBADAS. AGIOTAGEM. EXTORSÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BICHO.
DILIGÊNCIAS PROBATÓRIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. REJEIÇÃO MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. NULIDADE RECONHECIDA. NECESSIDADE DE QUE O JUÍZO IMPETRADO PROFIRA NOVA DECISÃO ANALISANDO DE FORMA CONCRETA CADA DILIGÊNCIA SOLICITADA. PARLAMENTARES ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS. OBSERVÂNCIA AO RITO PREVISTO NO ART. 221 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE
DOCUMENT DUMP.
REJEIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO DISPONIBILIZADA DE FORMA ORGANIZADA. NÚMERO DE DOCUMENTOS E PROVAS INERENTES À COMPLEXIDADE DO FEITO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DE PISO DETERMINAR A OITIVA DE TESTEMUNHAS APÓS O TÉRMINO DAS ASSENTADAS JÁ DESIGNADAS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

HABEAS CORPUS CONHECIDO
E
PARCIALMENTE CONCEDIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado ROBSON OLIVEIRA DA SILVA (OAB/BA 37.002), em favor dos Pacientes MAYANA CERQUEIRA DA SILVA, KLÉBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA e JOÃO GUILHERME CERQUEIRA DA SILVA ESCOLANO, apontando como Autoridade Coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)
verificar se há uso de
document dump
, com consequente ofensa à ampla defesa, ao contraditório e à paridade de armas;
(ii)
averiguar se é possível limitar, num primeiro momento, o número de testemunhas a serem inquiridas, diante das dezenas de pessoas arroladas pelas Defesas;
(iii)
perquirir se houve fundamentação
genérica
para a rejeição das diligências probatórias requeridas pela Defesa, e, em caso positivo, se é possível que o segundo grau jurisdicional, de imediato, avalie e defira as medidas solicitadas;
(iv)
analisar se houve ofensa ao art. 221 do Código de Processo Penal;
(v)
decidir se é possível a aplicação subsidiária e analógica do art. 455 do Código de Processo Civil, para, diante da expressiva quantidade de testemunhas arroladas, determinar que a Defesa as apresente independentemente de intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A
o se analisar a decisão guerreada,
proferida no dia 4/6/2025,
no ponto em que foram rejeitados
os
oito
pedidos de diligências probatórias defensiv
as,
constata-se que, de fato,
o Juízo de piso indeferiu todos, sem analisar/fundamentar cada item
de forma concreta
. Houve, apenas, a apresentação d
e
genérica fundamentação.
Logo, é
preciso que o Juízo primevo indique em relação a cada diligência, de forma individual, a sua suposta impertinência para o deslinde do feito.
Afirmar, apenas, que “
compete as partes a produção de provas que entendam pertinentes ao deslinde do feito”
, aduzindo, em seguida, de forma genérica que não é “
cabível o deferimento de diligências que não se revelem imprescindíveis ou que se confundam com a própria instrução probatória”
,
não satisfaz a
s
exigência
s
constitucional
e infraconstitucional
de motivação das decisões, em especial quando se trata de meios probatórios requeridos pela defesa em um processo penal.

4.
Com efeito,
“o dever de motivação das decisões judiciais está expressamente previsto no art. 93 , IX , da Constituição Federal (...) e não se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem se explicar sua relação com a causa ou a questão decidida, ou ao emprego de conceitos jurídicos indeterminados, sem se explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, ou, ainda, à invocação de motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
”,
sendo certo que “
a Lei nº 13.964, de 24.12.2019, ao incluir parágrafos no art. 315 do Código Penal, que trata da prisão preventiva, mas também é aplicável, de modo geral, a outras situações processuais, foi enfática nesse sentido
”, de sorte que “
decisões genéricas, como a ora impugnada, (...) não atendem ao devido processo legal, que exige decisões motivadas
(...)
”
(TRF-3, HCCrim: 50178229120204030000 SP, Relator.: Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO, Data de Julgamento: 28/08/2020, 11ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020).

5.
Não basta afirmar que a diligência é protelatória, ou impertinente para o deslinde do feito, sendo imprescindível que o magistrado demonstre, de forma minimamente concreta, em quê consiste a impertinência e/ou porquê a diligência é meramente protelatória, correlacionando o meio de prova requerido com
a
causa posta à sua cognição – o que, neste caso concreto, não foi realizado pelo Juízo de piso.

6. E
m obediência ao art. 93, inciso IX, da CF/88, e ao art. 315, §2º, incisos I, II, III, do Código de Processo Penal, faz-se imprescindível
anular
especificamente apenas o item “2.1.9 – DOS PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS”
d
a decisão
exarada, no
dia 4/6/2025,
pela Autoridade Impetrada
,

determinando que, o quanto antes, o Juízo de piso profira nova decisão, analisando, de forma concreta,
seja para refutar ou para acatar, de acordo com seu livre convencimento
motivado
, cada uma das oito diligências probatórias defensivas requeridas pelos Pacientes em sede de resposta à acusação.

7
.
Não é possível que este Tribunal realize, desde já, a análise da necessidade/pertinência das diligências requeridas, sob pena de inadmissível supressão de instância.
Considerando que a audiência de instrução anteriormente designada para os dias 25, 27 e 30 de junho de 2025 não ocorreu, não se faz necessário anular nenhum ato subsequente
da ação penal de origem
. Levando em consideração que houve redesignação da audiência de instrução “
para os dias 23, 24 e 25 de setembro de 2025, às 08 horas e 30 minutos
”,
não se faz necessário, por ora, suspender
ta
l audiência,
pois é possível que a Autoridade Impetrada profira nova
decisão
devidamente fundamentada em tempo hábil. Inclusive, na hipótese de haver o deferimento
superveniente
de alguma das diligências probatórias requeridas, o cumprimento
desta(s)
não precisa ocorrer antes do início da audiência de instrução, podendo
se efetivar(em) em paralelo,
bastando que seja resguardada a possibilidade de
se
reabrir a audiência,
após o retorno de eventual diligência que venha a ser deferida
, caso
o resultado desta(s)

demonstre a imprescindibilidade da reabertura da assentada para o deslinde do feito
.

8
.
No que atine ao pleito dos Impetrantes, para que seja determinada
“a inquirição das testemunhas parlamentares, em local, dia e hora previamente ajustados entre eles e o juízo, na forma do art. 221 do CPP
”, observa-se que, quando da apreciação da liminar requerida neste
writ,
já foi determinado, de ofício, “
que a autoridade indigitada coatora observe o disposto no artigo 221 do Código de Processo Penal quanto à oitiva das testemunhas que gozam de prerrogativa de função parlamentar, procedendo aos ajustes de local, dia e hora previamente acordados com os depoentes, sem prejuízo da realização das audiências já designadas para as demais testemunhas”.
Ratifica-se, agora, tal determinação.

9
.
No que se refere
à tese relativa ao uso de
document dump
para promoção de tumulto processual,
conclui-se, da análise dos autos, que tal alegação defensiva
não se sustenta. A complexidade inerente a investigações de organizações criminosas -
com meandros em diversos órgãos públicos, composta por, pelo menos, cerca de dez integrantes, e atuação ao longo de vários anos -
necessariamente implica a produção de grande volume probatório, não
havendo que se falar, por conseguinte, em
estratégia maliciosa de tumulto processual.
Pontue-se que os elementos probatórios constantes dos autos encontram-se devidamente organizados e disponíveis para consulta pela Defesa, não havendo demonstração concreta de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa. A simples alegação de que o volume de documentos prejudica a atuação defensiva não configura, por si só, violação aos mencionados princípios constitucionais.
A Defesa não demonstrou, de forma concreta, a existência de prejuízo, e, sem demonstração de efetivo prejuízo, não há que se falar em nulidade no processo penal.

10. A
alegação de cerceamento de defesa decorrente da indevida aplicação analógica do Código de Processo Civil igualmente não prospera. A decisão questionada se baseou no entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Regimental na Ação Penal n.º 2.347, para determinar que as respectivas Defesas apresentem suas testemunhas em audiência, independentemente de intimação, nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil. Tal posicionamento encontra respaldo na jurisprudência da Suprema Corte, que reconhece a possibilidade de aplicação subsidiária do CPC ao processo penal quando este for omisso sobre determinada matéria, desde que não haja incompatibilidade com os princípios processuais penais.
In casu
, a compatibilidade é manifesta, sendo certo que a medida adotada pelo Juízo de piso almeja compatibilizar a complexidade do feito com o princípio constitucional da duração razoável do processo. A ampla defesa e o contraditório foram devidamente resguardados, porquanto várias testemunhas defensivas serão inquiridas e, após as oitivas destas, caso se demonstre, concretamente, necessidade, o Juízo primevo ainda poderá, antes de terminar audiência, determinar a inquirição de alguma(s) pessoa(s) que, por ventura, entenda pertinente para o deslinde causa, caso haja questão relevante ainda pendente de esclarecimento.

11.
Imprescindível ressaltar que, dentro dos limites de cognição da via angusta do habeas, o número de testemunhas arroladas pela Defesa revela manifesto excesso em relação aos padrões usuais da praxe forense. Embora seja tecnicamente correto o argumento de que o Código de Processo Penal permite o arrolamento de oito testemunhas por fato e por acusado, a apresentação de rol com 79 testemunhas, incluindo parlamentares e autoridades públicas, sem especificação clara da pertinência temática de cada depoimento, evidencia estratégia procrastinatória incompatível com os princípios da celeridade e economia processual.
Prosseguindo com esta esteira de intelecção
, a
fere-se que a
decisão de exigir que as Defesas apresentem suas testemunhas independentemente de intimação oficial encontra justificativa na necessidade de conferir maior agilidade ao procedimento, especialmente considerando o volume excessivo de testemunhas arroladas e a complexidade do feito. Ademais, tal medida não implica cerceamento do direito de defesa, na medida em que permanece assegurada a possibilidade de oitiva das testemunhas, apenas com adaptação procedimental que visa à eficiência da instrução.
Pontue-se ainda que remanesce a possibilidade de o Juízo primevo, ao final das assentadas já designadas, determinar a oitiva de testemunha que entenda pertinente e imprescindível para o deslinde total da causa posta à sua cognição.

12.
Por ora, em relação a estes

pontos, a Defesa não logrou demonstrar, mediante prova pré-constituída, na via estreita do
writ,
ofensa alguma ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório e/ou a paridade de armas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

1
3.
Habeas Corpus
conhecido
e
parcialmente concedido
(i) para,

em obediência ao art. 93, inciso IX, da CF/88, e ao art. 315, §2º, incisos I, II, III, do Código de Processo Penal,
anular
especificamente apenas o item “2.1.9 – DOS PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS”
d
a decisão
exarada, no
dia 4/6/2025,
pela Autoridade Impetrada,

determinando que, o quanto antes, o Juízo de piso profira nova decisão, analisando, de forma concreta,
seja para refutar ou para acatar, de acordo com seu livre convencimento
motivado
, cada uma das oito diligências probatórias defensivas requeridas pelos Pacientes em sede de resposta à acusação,
ressaltando que:
(i.a)
n
ão é possível que este Tribunal realize, desde já, a análise da necessidade/pertinência das diligências requeridas, sob pena de inadmissível supressão de instância;

(i.b)

c
onsiderando que a audiência de instrução anteriormente designada para os dias 25, 27 e 30 de junho de 2025 não ocorreu, não se faz necessário anular nenhum ato subsequente
da ação penal de origem;

(i.c)
l
evando em consideração que houve redesignação da audiência de instrução “
para os dias 23, 24 e 25 de setembro de 2025, às 08 horas e 30 minutos
”,
não se faz necessário, por ora, suspender
ta
l audiência,
pois é possível que a Autoridade Impetrada profira nova
decisão
devidamente fundamentada em tempo hábil;
(i.d)

i
nclusive, na hipótese de haver o deferimento
superveniente
de alguma das diligências probatórias requeridas, o cumprimento
desta(s)
não precisa ocorrer antes do início da audiência de instrução, podendo
se efetivar(em) em paralelo,
bastando que seja resguardada a possibilidade de
se
reabrir a audiência,
após o retorno de eventual diligência que venha a ser deferida
, caso
o resultado desta(s)

demonstre a imprescindibilidade da reabertura da assentada para o deslinde do feito;

(ii) para ratificar a determinação de
que a autoridade indigitada coatora observe o disposto no artigo 221 do Código de Processo Penal quanto à oitiva das testemunhas que gozam de prerrogativa de função parlamentar, procedendo aos ajustes de local, dia e hora previamente acordados com os depoentes, sem prejuízo da realização das audiências já designadas para as demais testemunhas.

Tese de julgamento:

1.
“No processo penal, é preciso que o magistrado fundamente, de forma concreta, demonstrando porque o meio de prova requerido pela Defesa é protelatório ou desnecessário, não sendo suficiente a mera afirmação, em abstrato, de que a diligência é protelatória ou desnecessária”.

Dispositivos relevantes citados:

art. 93, inciso IX, da CF/88, e ao art. 315, §2º, incisos I, II, III, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-3, HCCrim: 50178229120204030000 SP, Relator.: Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO, Data de Julgamento: 28/08/2020, 11ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020;
STJ,
RHC n. 128.769/MG, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 30/9/2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
H
abeas corpus nº 8034809-88.2025.8.05.0000
,
impetrado
pelo advogado
ROBSON OLIVEIRA DA SILVA
(OAB/BA
37.002
), em favor do
s
Paciente
s

MAYANA CERQUEIRA DA SILVA
,
KLÉBER CRISTIAN ESCOLANO DE ALMEIDA

e

JOÃO GUILHERME CERQUEIRA DA SILVA ESCOLANO
, apontando como
A
utoridade
C
oatora o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/
BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem vindicada

(i) para,

em obediência ao art. 93, inciso IX, da CF/88, e ao art. 315, §2º, incisos I, II, III, do Código de Processo Penal,
anular
especificamente apenas o item “2.1.9 – DOS PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS”
d
a decisão
exarada, no
dia 04/06/2025,
pela Autoridade Impetrada,

determinando que, o quanto antes, o Juízo de piso profira nova decisão, analisando, de forma concreta,
seja para refutar ou para acatar, de acordo com seu livre convencimento
motivado
, cada uma das oito diligências probatórias defensivas requeridas pelos Pacientes em sede de resposta à acusação,
ressaltando que:
(i.a)
n
ão é possível que este Tribunal realize, desde já, a análise da necessidade/pertinência das diligências requeridas, sob pena de inadmissível supressão de instância;

(i.b)

c
onsiderando que a audiência de instrução anteriormente designada para os dias 25, 27 e 30 de junho de 2025 não ocorreu, não se faz necessário anular nenhum ato subsequente
da ação penal de origem;

(i.c)
l
evando em consideração que houve redesignação da audiência de instrução “
para os dias 23, 24 e 25 de setembro de 2025, às 08 horas e 30 minutos
”,
não se faz necessário, por ora, suspender
ta
l audiência,
pois é possível que a Autoridade Impetrada profira nova
decisão
devidamente fundamentada em tempo hábil;
(i.d)

i
nclusive, na hipótese de haver o deferimento
superveniente
de alguma das diligências probatórias requeridas, o cumprimento
desta(s)
não precisa ocorrer antes do início da audiência de instrução, podendo
se efetivar(em) em paralelo,
bastando que seja resguardada a possibilidade de
se
reabrir a audiência,
após o retorno de eventual diligência que venha a ser deferida
, caso
o resultado desta(s)

demonstre a imprescindibilidade da reabertura da assentada para o deslinde do feito;

(ii) para ratificar a determinação de
que a autoridade indigitada coatora observe o disposto no artigo 221 do Código de Processo Penal quanto à oitiva das testemunhas que gozam de prerrogativa de função parlamentar, procedendo aos ajustes de local, dia e hora previamente acordados com os depoentes, sem prejuízo da realização das audiências já designadas para as demais testemunhas
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 09 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06